Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-09.2018.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000747-09.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI - CPF: 830.571.701-10 (RECORRENTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – FINANCIAMENTOS ESTUDANTIS E BOLSA – ALUNO COM BENEFÍCIO INTEGRAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE QUALQUER DÉBITO – FREQUÊNCIA REGULAR – CONCLUSÃO DO CURSO – COLAÇÃO DE GRAU SEM IMPEDIMENTOS – COBRANÇA E INSCRIÇÃO APÓS A FORMATURA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Com efeito, o acervo probatório é suficiente para comprovar que o consumidor usufruía de benefícios, frequentou todo o curso, nunca fora notificado de qualquer dívida ou irregularidade, concluiu o curso, colou grau e somente após teve o nome inscrito, de modo que deve a dívida ser declarada inexistente e o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 7.358,60) e a condenou ao pagamento de indenização moral (R$ 8.000,00) em razão da não comprovação da legitimidade do débito, uma vez que a parte promovente era beneficiária tanto do FIES quanto do PROUNI, concluiu os estudos e nunca recebeu qualquer notificação de débitos, de modo que indevida a restrição, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela improcedência do pedido contraposto e pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) DECLARAR
a

inexistência do débito negativado no
valor de R$ 7.358,60 (...)
, determinando-se sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e dos registros internos, pelo que RATIFICO a decisão liminar.

b) CONDENAR

a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., incidentes a partir do arbitramento na sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valor já atualizado.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, impugnou a revelia decretada, bem como invocou o caráter relativo do instituto. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não agiu com acerto ao fundamentar a possibilidade de cumulação dos benefícios FIES e PROUNI, o que não se mostra possível. Ainda, alegou que a parte promovente “é beneficiário do Financiamento Estudantil, mantido pelo Governo Federal, denominado FIES, e por assim ser se sujeita a algumas regras, e sendo uma delas o preenchimento de um cadastro para a renovação do seu crédito educativo, que no caso concreto, é pago pela semestralidade, e a cada 6 (seis) meses deve-se fazer o aditamento”.

Alegou que “tal aditamento é efetuado pelo aluno, no caso a Recorrida, que fornece seus dados e pleiteia pela continuação do curso com o prosseguimento no contrato de financiamento estudantil”, no entanto em 2011/02 “começou os problemas, diga-se de passagem, alheios a Instituição de Ensino Requerida, pois para a IES aparece, no site do SISFIES, a mensagem ‘Cancelado por decurso de prazo do BANCO’”.

Argumentou que “não tem qualquer culpa ou ingerência no Contrato de Financiamento, uma vez que esta situação vivenciada é totalmente alheia à Recorrente, pois como o recorrida não procedeu com os aditamentos, o seu contrato foi suspenso. e tal fato fica claramente comprovado pelo documento juntado pelo próprio aluno, que será tratado de forma especifica”, bem como que “como pode se verificar na própria tela do SisFIES, que o motivo do não aditamento, foi a cumulação de bolsas da Recorrida, pode se verificar que além da autora não cumprir o prazo determinado, no campo “Motivo de Não aditamento”, está escrito que foi realizado “Alteração na Bolsa ProUni”, ou seja o FIES da Recorrida foi cancelado assim que a Recorrida conseguiu a Bolsa Prouni, pois as bolsas não cumulam”.

Alegou que “a política de bolsa do Governo Federal é distinta da política de bolsa da Instituição de Ensino, como pode se verificar no próprio contrato do ProUNI juntado pela a autora no Item 8, o qual desrespeita ao Impedimentos à Concessão de Bolsa do ProUni”, sendo vedada a cumulação.

Justificou que “em nenhum momento a IES teve culpa com ocorrido com a Recorrida, ela alega que aditou corretamente todos os semestre, mas não é verdade, vejamos abaixo as telas do SIsFIES dos semestre que a Recorrida estudou na Ré e veja que em nenhum semestre foi realizado o Aditamento, se quer foi aberto o processo de Aditamento”.

Alegou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com o argumento de que “especificamente em abril/2011, em razão da ausência de recursos financeiros, obteve junto a uma instituição financeira o Fundo Financiamento Estudantil – FIES correspondente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade total do curso, que somado aos 50% (cinquenta por cento) do desconto já concedido inicialmente pela faculdade, passou à condição de bolsista 100%”.

Alegou que “no mês de julho/2011, foi aprovada a sua inscrição no PROUNI – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS, do Governo Federal, onde obteve 50% (cinquenta por cento) do valor total da mensalidade, substituindo a bolsa concedida pela faculdade recorrente pelo PROUNI, assim suas obrigações financeiras foram totalmente desvinculadas da instituição ré”.

Requereu a parte promovente, ora Recorrida, o desprovimento do recurso

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada a legitimidade do débito inscrito, posto que inicialmente a parte promovente possuía bolsa de 50% pela instituição de ensino e pagava os 50% restante, sendo que em abril/2011 conseguiu benefício do FIES, passando a obter 50% da bolsa da instituição e 50% do FIES.

Em seguida, em 07/2011, logrou êxito em conseguir o consumidor o benefício do PROUNI, substituindo a bolsa da instituição, que passou a ser remunerada 50% pelo FIES e 50% pelo PROUNI.

Inicialmente, destaco que apesar da decretação da revelia, não houve aplicação pura de seus efeitos, uma vez que houve apreciação das provas e teses, não havendo qualquer prejuízo.

A despeito da tese de que o usufruto dos programas estudantis não é cumulável, destaco que o magistrado
a quo
a afastou, nos seguintes termos:

A informação de que o contrato FIES foi cancelado pelo não aditamento do estudante no semestre 2/2011 se revela um tanto quanto ilógica, pois a aluna continuou cursando os semestres normalmente, o que presume a realização das rematrículas posteriores, bem como concluiu a graduação e colou grau, sendo que em momento algum nesse período foi notificada sobre possíveis problemas, tampouco foi impedida de continuar usufruindo dos serviços educacionais, embora supostamente em situação irregular.

Ademais, a referência à vedação de cumulação da bolsa PROUNI com o FIES se mostra distorcida, pois o contrato do PROUNI, no item 8, assim dispõe:

“
Conforme previsões da Lei n° 11.096/2005, do Decreto n° 5493/2005 e da Portaria Normativa n° 19/2008,
é vedada a concessão de bolsa do ProUni

a estudantes que já tenham concluído algum curso de nível superior
,
que estejam matriculados em instituição de ensino superior pública e gratuita
ou
que sejam beneficiária de financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies em curso e/ou instituição distintos daquele em que houve a concessão de bolsa no ProUni
”
.

A referida cláusula veda a concessão da bolsa PROUNI, entre outras situações, aos estudantes beneficiários do FIES em curso e/ou instituição distintos daquele em que será utilizada a bolsa PROUNI. Ou seja, somente seria vedada a cumulação na hipótese do estudante já usufruir do FIES em um dado curso/instituição e que, posteriormente, pretenda utilizar da bolsa PROUNI em outro curso/instituição, diferente daquele, o que não é o caso dos autos, visto que a parte Reclamante usufruiu das duas bolsas no mesmo curso/instituição.

Apesar de discordar de tal entendimento, esta magistrada verifica a existência de outros fundamentos para reconhecer os débitos cobrados indevidos, assim como para manter a sentença proferida.

Primeiro porque restou relatado e não impugnado que o consumidor gozava de bolsa fornecida pela instituição de ensino em 50% de modo que ainda que não possam ser cumulados os benefícios, estaria ele amparado por tal benefício anterior, de modo que a cobrança é igualmente indevida.

Outrossim, o próprio magistrado fundamentou que o consumidor cursou todas as disciplinas, se formou e não recebeu qualquer débito ou fora impedido de estudar, ao contrário do que ocorre na prática, pois usualmente são impedidos de acesso ao portal, a sala de aula e de matricular-se com débitos. No caso, não houve qualquer notificação de débito e a inscrição é posterior à formatura, fato relevante para o julgamento. Cito trecho da sentença proferida nesse sentido:

Pois bem. Da análise do conjunto fático-probatório, verifico que a primeira negativação ocorreu em setembro/2014, logo no mês seguinte à colação. O extrato financeiro foi emitido em outubro/2014, mas não constava qualquer pendência em aberto em nome da aluna, tendo, inclusive, a informação de que os benefícios PROUNI e FIES foram deferidos.

A informação de que o contrato FIES foi cancelado pelo não aditamento do estudante no semestre 2/2011 se revela um tanto quanto ilógica, pois a aluna continuou cursando os semestres normalmente, o que presume a realização das rematrículas posteriores, bem como concluiu a graduação e colou grau, sendo que em momento algum nesse período foi notificada sobre possíveis problemas, tampouco foi impedida de continuar usufruindo dos serviços educacionais, embora supostamente em situação irregular.

Com efeito, o acervo probatório é suficiente para comprovar que o consumidor usufruía de benefícios, frequentou todo o curso, nunca fora notificado de qualquer dívida ou irregularidade, concluiu o curso, colou grau e somente após teve o nome inscrito, de modo que deve a dívida ser declarada inexistente e o dano moral ser indenizado, estando o valor fixado em patamar razoável.

Após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021